Tribunal: TJMT
Processo: 1023482-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023482-79.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 706.682.561-68 (RECORRENTE), WANDERSON SANTOS AMORIM - CPF: 057.188.901-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENDIDA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1023482-79.2020.8.11.0000

RECORRENTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA
contra sentença, proferida pelo Juízo da 14° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o pronunciou pela prática do delito previsto no
artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a desclassificação do crime de homicídio para sua forma tentada, nos termos do art. 13, § 1°, do Código Penal (Id. 66497599).

Pugna subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 66497602).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 72326496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
Dircinei Soares de Oliveira
a desclassificação do crime de homicídio para a sua modalidade tentada.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta do incluso Inquérito Policial n. 17/2014/DEDDICA/MT, que no dia 12 de janeiro de 2013, por Volta das 21hr00min, em via pública, no “Zé1is Espeteiros", no Bairro Lixeira, desta Capital, o denunciado DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA, agindo mediante manifesto “animus necandi”, portando arma de fogo, e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos em desfavor de Wanderson Santos Amorim, nascido em 05/04/1997, atingindo-o fatalmente na região peitoral, causando-lhe sequelas permanentes (paraplegia), das quais, com o passar dos dias, causou sua morte no dia 03/09/2014.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima se encontrava lanchando em um ponto de espetinho, chamado "ZELLIS ESPETEIROS". Localizado no Bairro Lixeira, próximo a sua casa, quando o denunciado chegou no local, e sentou ao lado da vítima e conversou a respeito de algumas pessoas que a vítima tinha amizade e que eram inimigos do indiciado.

Extrai-se do apurado que logo após, a vítima se |levantou e se dirigiu ao dono do espetinho, momento em que o denunciado se aproximou dele, apontou-lhe uma arma e atirou contra o adolescente, atingindo-o na região mamária direita.

Ressai dos autos, que a vítima e o indiciado se conheciam desde a infância, pois eram vizinhos, e cresceram no mesmo bairro, sendo que os genitores da vítima conheciam o suspeito, e nunca imaginaram que este poderia atentar contra a vida do adolescente, tendo em vista que a vítima nunca teve nenhuma desavença com ele.

Denota-se que, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, passou por vários exames e cirurgias, porém ficou paraplégico, contudo, ainda teve outras internações e tratamentos médico-hospitalar, vindo a falecer no dia 03 de setembro de 2014, conforme certidão de óbito de fls. 46, tendo como causa morte: choque séptico, sepse grave, osteomielite, escara em região sacral e calcâneo, desnutrição grave, causas estas decorrentes das sequelas definitivas da lesão proveniente da ação do denunciado

De acordo com o laudo pericial de n.o 1.1.02.2018.010549-0l, em anexo, item V-comentários, "Considerando que o periciando não possuía a mencionada paraplegia e demais distúrbios neurológicos antes da agressão, pode se afirmar que o tiro foi o causador do trauma raquimedular e determinou as sequelas permanentes descritas na documentação médica, dada a perfeita relação de causa e efeito entre a agressão sofrida e os efeitos descritos, perfazendo o nexo causal a temporal necessários para as respostas afirmativas aos quesitos relacionados”.

Assim agindo, o denunciado DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA, praticou a conduta típica descrita no artigo121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal, razão pela qual o Ministério Púbico oferece a presente denuncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa, e, após a oitiva das testemunhas e informantes abaixo arroladas, seja interrogado (art. 396 e seguintes do CPP), e ao final, pronunciado, para o fim de ser submetido ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri, juizo competente para a análise e julgamento
. (Sic), (id. 66497516).

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 66497517 – Pág. 03/04), pelo laudo pericial (id. 66497526- Pág. 05/11), bem como pela certidão de óbito (id. 66497521 – Pág. 05/06)

Com relação à potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

A defesa sustenta que não há provas judiciais que demonstrem que a morte da vítima teve como causa exclusiva o disparo de arma de fogo, mas, que decorreu de diversas outras causas supervenientes, como desnutrição grave e a negativa da vítima em receber tratamentos médicos.

Com efeito, o laudo pericial afirma que a morte foi causada por resultados do ferimento do disparo de arma de fogo.

"[...] Considerando a premissa de que o periciando não possuía a mencionada paraplegia e demais distúrbios neurológicos antes da agressão, pode se afirmar que o tiro foi o causador do trauma raquimedular e determinou as sequelas permanentes descritas na documentação médica, dada a perfeita relação de causa e efeito entre a agressão sofrida e os efeitos descritos, perfazendo o nexo causal e temporal necessários para as respostas afirmativas aos quesitos relacionados.”
(Sic), (Id. 66497526)

O artigo 13, § 1°, do Código Penal, está assim redigido:

§ 1o
- A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

No caso, não há rompimento do nexo causal pela concausa relativamente independente superveniente, posto que o laudo pericial afirma que várias complicações e comorbidades foram resultados do disparo de arma de fogo, estabelecendo nexo causal entre os ferimentos provocados pelo disparo e o resultado morte, deixando assim de se aplicar o § 1°, do artigo 13, do Código Penal, de maneira que não é possível desclassificar a conduta consumada para a tentada.

Até porque, para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

1.(...) A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

No que tange
à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, elas são juridicamente pertinentes e defensáveis, havendo, um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise de suas exclusões ou não.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“(...)
havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu (...)”.

(N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017)

grifei.

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado n. 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 deste e. Tribunal:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, das qualificadoras pelo Júri Popular, em relação ao motivo fútil, há indícios de que o recorrente ceifou a vida da vítima, em razão de ter recebido supostas ameaças que teria dele recebido, e que teria uma relação a uma dívida que a vítima tinha com ele.

Da mesma maneira, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o recorrente se afastou do local, e retornou, momento em que efetuou o disparo contra a vítima, sem que ela dissesse algo ou tivesse tempo para correr ou esboçar qualquer reação.

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatórias, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
DIRCINEI SOARES DE OLIVEIRA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021